Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA contra decisão (ID 247739518) da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou embargos de declaração da devedora e manteve bloqueio de valores realizados pelo SISBAJUD. Em suas razões (ID 76314139), alega que: 1) comprovou que o bloqueio atingiu valores impenhoráveis; 2) é corretora de imóveis autônoma e a empresa Maria de Fátima Alencar de Sousa Ltda é apenas um instrumento formal para emissão de notas fiscais e recebimento de comissões decorrentes de suas atividades imobiliárias; 3) comprovou que os valores são oriundos exclusivamente da atividade profissional e destinados ao custeio de despesas básicas; 4) os valores decorrem da atividade de corretagem; 5) é ilegal a penhora de verbas de natureza alimentar; 6) os extratos da conta da empresa no Nubank comprovam o depósito direto dos clientes e a transferência integral para a conta pessoal da agravante; 7) depende de negócios eventuais, que, por vezes, podem demorar meses ou anos para gerar novos honorários; 8) o CDB bloqueado, no valor de R$ 86.632,35, constitui reserva financeira destinada a custear despesas básicas nos períodos em que não há recebimento de comissão; 9) há prova das despesas mensais básicas; 10) não ocultou bens; 10) a conta mantida na Caixa Econômica Federal é impenhorável, pois é conta de poupança; 11) deve ser considerada a natureza de reserva financeira do CDB, assim é cabível o desbloqueio até o teto de 40 salários-mínimos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, a execução refere-se ao inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 377.600,00. O valor do débito, atualizado até 31/12/2024, é de R$ 443.248,84. Foram bloqueados em contas da executada um total de R$ 87.343,33. Em conta mantida no Itaú foram bloqueados R$ 86.632,35 de CDB e R$ 168,28 em conta corrente; no Banco Inter foram bloqueados R$ 6,16; no Nubank foram bloqueados R$ 545,09 e R$ 100,00; e na Caixa Econômica Federal foram bloqueados R$ 523,80. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do §2o do referido artigo. O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em conta poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2088216 SP 2023/0265337-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 1900355 CE 2020/0268520-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024). “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF 2023/0291212-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). Isso não significa que toda quantia depositada em conta bancária - até o limite de 40 salários-mínimos - seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba penhorada. A princípio, na hipótese, a movimentação bancária no Itaú revela que, antes do bloqueio, era constante o saque e creditamento de valores em CDB, o que afasta a alegação de destinação para formação de reserva financeira. Embora tenha juntado diversas notas fiscais do ano de 2024, os extratos bancários não permitem vincular os valores recebidos pelos serviços prestados como autônoma aos valores bloqueados. Ademais, não foi demonstrado que os valores bloqueados são indispensáveis ao sustento da agravante. Algumas das despesas comprovadas tiveram vencimento em data bem anterior ao bloqueio e outras foram compensadas com outros créditos realizados nas contas. Também não foi comprovada a natureza da conta bloqueada na Caixa Econômica Federal. Portanto, neste momento, não há como se apurar que o bloqueio recaiu sobre quantias impenhoráveis ou indispensáveis ao sustento da agravante. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator